Tribunal: TRF3
Processo: 5135149-57.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
948/1327)

5135149-57.2025.4.03.9999

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5135149-57.2025.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO GONCALVES NETO

ADVOGADO do(a) APELADO: ROGERIO MENDES DE QUEIROZ - SP260251-N

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO JOSE RIBEIRO DE PROENCA - SP335436-N

Ementa

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos tanto pela Autarquia Previdenciária em face de acórdão proferido por esta E. Oitava Turma que decidiu, por unanimidade, não conhecer de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão seja fixado pelo Juízo da Execução de acordo com a tese a ser firmada no Tema n.o 1.124/STJ e para observar a isenção de custas processuais

II. Questão em discussão

2. Questão em discussão: (i) omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC

III. Razões de decidir.

3. Diante da r. sentença de procedência, o INSS foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas, considerando-se como tais as compreendidas entre o termo inicial do benefício e a data da prolação da sentença.

4. O INSS interpôs recurso de apelação, sendo-lhe dado parcial provimento por esta E. Turma, para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão seja fixado pelo Juízo da Execução de acordo com a tese a ser firmada no Tema n.o 1.124/STJ e para observar a isenção de custas processuais.

5. Em razão da reforma parcial do sentença proferida, cumpre afastar a aplicação do art. art. 85, § 11, do CPC.

6. O acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e já analisou detidamente as questões controvertidas, não havendo qualquer reparo a ser efetuado.

7. A divergência de intelecção na solução da lide é circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

_________

Jurisprudência relevante citada: STJ, Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29/06/1992, DJU 31/08/1992, p. 13632.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5135149-57.2025.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROGERIO MENDES DE QUEIROZ - SP260251-N

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO JOSE RIBEIRO DE PROENCA - SP335436-N

APELADO: JOAO GONCALVES NETO

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão proferido por esta E. Oitava Turma que decidiu, por unanimidade, não conhecer de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão seja fixado pelo Juízo da Execução de acordo com a tese a ser firmada no Tema n.o 1.124/STJ e para observar a isenção de custas processuais

Alega a parte embargante que o julgado incorreu em omissão em relação à majoração dos honorários advocatícios, não atendendo ao disposto no art. 85, § 11, do CPC. Assim, requer seja acolhido o recurso, para que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado foi interposto no prazo legal.

Os embargos de declaração, a teor do disposto no artigo 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Contudo, cumpre salientar que, neste caso, não se fazem presentes quaisquer das hipóteses previstas em lei a autorizar o provimento dos embargos de declaração.

Como se observa, a r. sentença julgou procedente o pedido, para: i) determinar que a autarquia ré proceda a averbação do período de 23/04/1973 a 07/08/1974, 16/05/1975 a 19/10/1978, 16/05/1975 a 19/10/1978, 02/05/1979 a 09/05/1980, 12/05/1980 a 06/07/1994, 02/01/1995 a 03/11/1995, 06/11/1995 a 17/09/2002 e de 07/05/2003 a 14/02/2006, laborado pelo autor em condições especiais; ii) condenar a parte ré a converter o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido ao autor em aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo, sem aplicação do fator previdenciário, com o pagamento das diferenças apuradas, respeitada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, acrescido de correção monetária e juros de mora. Condenou o INSS, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas, considerando-se como tais as compreendidas entre o termo inicial do benefício e a data da prolação da sentença.

O INSS interpôs recurso de apelação, sendo-lhe dado parcial provimento por esta E. Turma, para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão seja fixado pelo Juízo da Execução de acordo com a tese a ser firmada no Tema n.o 1.124/STJ e para observar a isenção de custas processuais.

Em razão da reforma parcial do sentença proferida, cumpre afastar a aplicação do art. art. 85, § 11, do CPC.

O v. acórdão embargado não apresenta obscuridade, contradição ou omissão.

Desta feita, pretende o embargante ou rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos, ou, a título de prequestionamento, que esta E. Corte responda, articuladamente, a quesitos ora formulados.

No mais, desconstituir os fundamentos do acórdão embargado implicaria, in casu, inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Confira-se, nesse sentido:

"Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida, nem dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível, excepcionalmente, a infringência do "decisum" quando se tratar de equívoco material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos declaratórios, o reexame de matéria de direito já decidida, ou estranha ao acórdão embargado." (STJ, Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29/06/1992, DJU 31/08/1992, p. 13632)"

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos tanto pela Autarquia Previdenciária em face de acórdão proferido por esta E. Oitava Turma que decidiu, por unanimidade, não conhecer de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão seja fixado pelo Juízo da Execução de acordo com a tese a ser firmada no Tema n.o 1.124/STJ e para observar a isenção de custas processuais

II. Questão em discussão

2. Questão em discussão: (i) omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC

III. Razões de decidir.

3. Diante da r. sentença de procedência, o INSS foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas, considerando-se como tais as compreendidas entre o termo inicial do benefício e a data da prolação da sentença.

4. O INSS interpôs recurso de apelação, sendo-lhe dado parcial provimento por esta E. Turma, para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão seja fixado pelo Juízo da Execução de acordo com a tese a ser firmada no Tema n.o 1.124/STJ e para observar a isenção de custas processuais.

5. Em razão da reforma parcial do sentença proferida, cumpre afastar a aplicação do art. art. 85, § 11, do CPC.

6. O acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e já analisou detidamente as questões controvertidas, não havendo qualquer reparo a ser efetuado.

7. A divergência de intelecção na solução da lide é circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

_________

Jurisprudência relevante citada: STJ, Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29/06/1992, DJU 31/08/1992, p. 13632.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão